Tribunal: TJSP
Processo: 2000494-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Locação de imóvel - Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança – Cumprimento de sentença - Decisão que entendeu que a alegação de impenhorabilidade formulada pela irmã da executada, Celina, que não é parte no processo, deve ser apresentada através de ação própria, onde será analisado o pedido de justiça gratuita, além de apontar que a executada Luzia carece de interesse para

Ementa:
Locação de imóvel - Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança – Cumprimento de sentença - Decisão que entendeu que a alegação de impenhorabilidade formulada pela irmã da executada, Celina, que não é parte no processo, deve ser apresentada através de ação própria, onde será analisado o pedido de justiça gratuita, além de apontar que a executada Luzia carece de interesse para invocar a proteção do bem de família, porquanto não é moradora do imóvel – Parcial reforma – Cabimento – Executada Luzia e sua irmã Celina que ostentam legitimidade para arguir a impenhorabilidade do imóvel que lhes pertence em parte e na qual somente a última reside – Matéria de ordem pública - De rigor o reconhecimento – Arguição de impenhorabilidade de bem imóvel pertencente à fiadora de contrato de locação de imóvel - Descabimento – Inteligência do art. 3o, VII, da Lei no 8.009/90, das Súmulas TJ no 08 e STJ no 549, além de precedente jurisprudencial em sede de recurso repetitivo.

Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391563
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2000494-30.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes LUZIA
MIYKO HIRONO (JUSTIÇA GRATUITA) e CELINA KEIKO HIRONO, é agravado
FLORINDO RODRIGUEZ PORTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram parcial provimento ao recurso, vencida a 3a juíza, que declarará
voto., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
41.346
Agravo de Instrumento no 2000494-30.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo Foro Regional do Ipiranga
Juízo de origem: 2a Vara Cível
Ação Cível no 0105674-30.2006.8.26.0010
Agravantes: Luzia Miyko Hirono e outra
Agravado: Florindo Rodriguez Porto
r
EMENTA: Locação de imóvel - Ação de despejo por falta de
pagamento cumulada com cobrança Cumprimento de sentença -
Decisão que entendeu que a alegação de impenhorabilidade
formulada pela irmã da executada, Celina, que não é parte no
processo, deve ser apresentada através de ação própria, onde será
analisado o pedido de justiça gratuita, além de apontar que a
executada Luzia carece de interesse para invocar a proteção do
bem de família, porquanto não é moradora do imóvel Parcial
reforma Cabimento Executada Luzia e sua irmã Celina que
ostentam legitimidade para arguir a impenhorabilidade do imóvel
que lhes pertence em parte e na qual somente a última reside
Matéria de ordem pública - De rigor o reconhecimento Arguição
de impenhorabilidade de bem imóvel pertencente à fiadora de
contrato de locação de imóvel - Descabimento Inteligência do
art. 3o, VII, da Lei no 8.009/90, das Súmulas TJ no 08 e STJ no 549,
além de precedente jurisprudencial em sede de recurso repetitivo.
Recurso provido em parte.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo de instrumento interposto em razão de
parte da r. decisão copiada às fls. 13, proferida nos autos da ação de
despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança proposta por
Florindo Rodriguez Porto em face de “Hi-Seven Cargo Transporte e
Agenciamento Ltda.” e outros, em fase de cumprimento de sentença, que
entendeu que a alegação de impenhorabilidade deduzida por quem não é
parte no processo deve ser apresentada através de ação própria, onde
também será analisado o pedido de justiça gratuita, além de apontar que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
executada Luzia carece de interesse para invocar a proteção do bem de
família, por não ser moradora do imóvel.
Aduziu a coagravante e executada Luzia, em síntese, ser de
rigor o reconhecimento de sua legitimidade para suscitar a
impenhorabilidade do imóvel, já que é coproprietária e a matéria é de
ordem pública. Celina, por sua vez, na condição de irmã da executada e
igualmente coproprietária do bem, também pugnou pela possibilidade de
alegar a impenhorabilidade nos próprios autos, além de postular pela
concessão da gratuidade de justiça em seu favor.
Requereram a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a
reforma da decisão recorrida.
Recebido no efeito suspensivo.
Contraminuta às fls. 100/107.
É o relatório.
O recurso comporta parcial acolhimento.
Consta dos autos que na fase de cumprimento de sentença
houve penhora de fração ideal do imóvel rural denominado “Sitio Hirono”,
localizado na Rodovia Percy Valdir Semeghini, Km 593, Ouroeste/SP,
registrado em nome da executada Luzia Miyko Hirono e seus irmãos Julio
Minoru Hirono e Celina Keiko Hirono, que não fazem parte do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Após ser deferida a penhora da parte ideal pertencente à
executada, sua irmã Celina arguiu, por meio de petição simples, que o
imóvel é bem de família e local de sua residência, com pedido cumulado
de concessão da gratuidade judiciária.
A executada Luzia também argumentou que o imóvel é
impenhorável, por ser residência de sua irmã Celina e pequena propriedade
rural onde cultivadas orquídeas para subsistência familiar.
Dispõe o art. 1o, da Lei n° 8.009/90, que: “O imóvel
residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e
não responderá por qualquer dívida civil, comercial, fiscal,
previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos
pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas
hipóteses previstas nesta Lei.”
Destarte, conforme se verifica da respectiva matrícula
imobiliária (fls. 29/33), a propriedade pertence à executada Luzia e a seus
irmãos e, sendo a matéria de ordem pública, bem como ambas sendo
proprietárias, têm legitimidade para arguir a impenhorabilidade do imóvel.
Entretanto, nota-se que a presente demanda se lastreia em
contrato de locação de imóvel, no qual a executada Luzia figurou como
fiadora.
É certo que se deve evitar ao máximo a constrição judicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de parte ideal de imóvel, que em princípio constitui bem indivisível, até
por conta da dificuldade na eventual futura venda de parcela dele.
Porém, na hipótese, a exclusão da penhora não se apresenta
medida adequada.
Isso porque o condomínio entre a fiadora devedora e seus
irmãos, e a indivisibilidade do imóvel, não ampliam o raio de proteção da
eventual impenhorabilidade do bem de família. Dessa proteção a fiadora
continua não se beneficiando. Afinal, a indivisibilidade não guarda relevo
porque é sobre a fração ideal, sempre divisível, que recai a constrição.
Assim, legalmente cabível a penhora sobre a cota parte da
executada do imóvel em questão, eis que o art. 3o, da Lei n° 8.009/90, com
a alteração trazida pelo art. 82, da Lei n° 8.245/91, estabelece que: “A
impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil,
fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido:
VII - por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de
locação.”
Portanto, a penhorabilidade incidente sobre o imóvel por
obrigação decorrente de fiança prestada em contrato de locação conta com
respaldo legal.
Nesse sentido a Súmula 549, do Colendo Superior Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de Justiça, bem como a Súmula 08, deste Egrégio Tribunal de Justiça.1
A questão também já foi objeto de pronunciamento judicial
pelo C. Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso especial
representativo de controvérsia no 1363368/MS, assim ementado:
“PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC.
EXECUÇÃO. LEI N. 8.009/1990. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA.
FIADOR EM CONTRATO DE LOCAÇÃO. PENHORABILIDADE DO
IMÓVEL. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: "É legítima a penhora de
apontado bem de família pertencente a fiador de contrato de locação,
ante o que dispõe o art. 3o, inciso VII, da Lei n. 8.009/1990". 2. No caso
concreto, recurso especial provido. (STJ, REsp 1363368/MS, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
12/11/2014, DJe 21/11/2014)
Ademais, é fato incontroverso que a cota parte do imóvel
pertencente à agravante Celina resta preservada sem qualquer alteração, e a
constrição poderá trazer reflexos sobre a totalidade do bem somente nas
hipóteses de a executada não proceder ao pagamento do débito ou a
própria recorrente Celina e seu irmão não exercerem o direito de
preferência, em eventual praceamento.
Mister, portanto, a manutenção da penhora.
1 É válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação.
É penhorável o único imóvel do fiador em contrato locatício, nos termos do art. 3o, VII, da Lei 8.009, de
29.03.1990, mesmo após o advento da Emenda Constitucional no 26, de 14.02.2000.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, confiro parcial provimento ao recurso.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 28564
Agravo de Instrumento no 2000494-30.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravantes: LUZIA MIYKO HIRONO e Celina Keiko Hirono
Agravado: Florindo Rodriguez Porto
Interessados: Hi Seven Cargo Transporte e Agenciamento Ltda Epp, Julio
Hideo Ezawa, Julio Minoru Hirono, Danilo Garcia, Vanderlei de Souza
Barbeiro, Marco Antonio Sofia e Suellen dos Santos Lomeu
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
Respeitado o entendimento do I. Relator, divirjo para dar provimento ao recurso,
nos termos que seguem.
É o caso de reconhecer a impenhorabilidade do imóvel.
Isso porque, a fiadora reside no imóvel. Ademais, deve ser observado que
muito embora se trate de dívida decorrente de fiança locatícia e que, em tese, esteja
autorizada a penhora, cuida-se de locação comercial, onde a autora não figura como
sócia da pessoa jurídica locatária. Com efeito, o art. 3o, VII, da Lei 8.009/90 prescreve:
Art. 3o A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil,
fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: (..) VII -
por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação.
Entretanto, em recente julgamento proferido pela 1a Turma do Supremo
Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 605.709 consignou-se que:
Não é penhorável o bem de família do fiador, no caso de contratos de
locação comercial. Com base neste entendimento, a Primeira Turma, por
maioria e em conclusão de julgamento, deu provimento a recurso extraordinário
em que se discutia a possibilidade de penhora de bem de família do fiador em
contexto de locação comercial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vencidos os ministros Dias Toffoli (relator) e Roberto Barroso que negaram
provimento ao recurso. Ressaltaram que o Supremo Tribunal Federal pacificou o
entendimento sobre a constitucionalidade da penhora do bem de família do fiador
por débitos decorrentes do contrato de locação. A lógica do precedente é válida
também para os contratos de locação comercial, na medida em que embora
não envolva o direito à moradia dos locatários compreende o seu direito à livre
iniciativa. A possibilidade de penhora do bem de família do fiador que
voluntariamente oferece seu patrimônio como garantia do débito impulsiona o
empreendedorismo, ao viabilizar a celebração de contratos de locação
empresarial em termos mais favoráveis. Por outro lado, não há
desproporcionalidade na exceção à impenhorabilidade do bem de família (Lei no
8009/1990, art. 3o, VII). O dispositivo legal é razoável ao abrir a exceção à fiança
prestada voluntariamente para viabilizar a livre iniciativa.
Diante disso, havendo um precedente da Suprema Corte, entendo por bem
aplicá-lo ao presente caso e reconhecer a impenhorabilidade do imóvel, por entender que
à hipótese do caso julgado que criou o precedente excepcional, este ora julgado se
aplica.
Mais, não é preciso.
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para declarar a
impenhorabilidade do imóvel da fiadora, levantando a constrição.

Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos EletrônicosMARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA RAMOS
10C66AE9
8
9
Declarações de Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI MENDES
10C67EDC
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2000494-30.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.